Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-47.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-47.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BELMIRA COSTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. TEMAS 911/STJ E 1218/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública, ocupante do cargo de Professora do Município de Ibicaraí, contra sentença que, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos infringentes, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais. A Apelante alega que seu vencimento base foi pago em valor inferior ao piso nacional do magistério e que os reajustes anuais do piso deveriam incidir sobre todas as classes e níveis de sua carreira funcional, o chamado "efeito cascata".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As duas controvérsias centrais do recurso: i
) verificar se o vencimento base da Apelante foi pago em valor inferior ao piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008; e (ii)
definir se o reajuste anual do piso nacional deve gerar repercussão automática e escalonada sobre os demais níveis e vantagens da carreira da servidora, na ausência de lei municipal específica que assim determine.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não englobando a remuneração global do servidor. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF, o piso é um valor mínimo de partida, não um indexador para reajuste geral e automático de toda a estrutura remuneratória.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), fixou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira nem o reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, condicionando tal repercussão à existência de previsão em legislação local.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1218 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento, alinhado à Súmula Vinculante 37, de que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumentos a servidores públicos com base no princípio da isonomia, o que reforça a necessidade de lei específica para reestruturação de carreiras e vencimentos.

6.
A análise das fichas financeiras e contracheques juntados aos autos demonstra que o vencimento base pago à Apelante, nos períodos reclamados, foi superior ao piso nacional vigente à época. A alegação de que as progressões funcionais teriam sido indevidamente incorporadas ao vencimento base, configurando uma "maquiagem" salarial, constitui mera conjectura, desprovida de qualquer suporte probatório, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, fixa o valor do vencimento inicial da carreira, e seus reajustes anuais não repercutem automaticamente nos demais níveis e vantagens, salvo se houver expressa previsão em lei local, conforme tese firmada no Tema 911/STJ. 2. É vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, conceder reajustes ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37 e do Tema 1218/STF."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167/DF; STF, Tema 1218 (RE 1326542); STJ, Tema 911 (REsp 1.426.210/RS); TJ-BA, Apelação Cível n. 8000677-67.2018.8.05.0091; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000715-79.2018.8.05.0091; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000704-50.2018.8.05.0091; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000674-15.2018.8.05.0091; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000669-90.2018.8.05.0091.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000646-47.2018.8.05.0091
, em que figuram BELMIRA COSTA RODRIGUES (como apelante) e o MUNICIPIO DE IBICARAI (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03